Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709305-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARCOS NUNES SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID: Num. 36528500) em desfavor do Acórdão no 1428813 (ID: Num. 36294859), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2022 16:01:30. ROBSON BARBOSA Desembargador